Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. NÃO RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO. INDEVIDA SUSPENSÃO DE LINHA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que não conheceu o pedido contraposto formulado e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial reestabelecer linha telefônica móvel objeto da lide, limitar a cobrança do plano mensal de R$ 89,90, referente aos serviços de ligação ilimitada e internet, declarar inexistência de débito referente ao mês de outubro de 2019 no valor de R$ 100,39 e condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença para afastamento de danos morais diante da existência de débitos em aberto em nome do autor. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado por entender que é elevado para o caso, passível de ensejar enriquecimento sem causa ao autor.
2. A alegação da ré de existência de débitos referentes a linha telefônica móvel em discussão não prospera, tendo em vista que o autor demonstrou o pagamento das faturas supostamente tidas em atraso, correspondentes aos meses de maio, junho, julho e setembro de 2019 (Id 17427308 a 17427913).
3. A falha na prestação de serviços está configurada diante do não reconhecimento do pagamento da fatura do mês de agosto e suspensão da linha e envio de cobrança posterior à suspensão.
4. A suspensão indevida dos serviços de telefonia viola atributos da personalidade do consumidor e por consequência gera o dever reparação por danos morais. Precedente: Acórdão 1253569, 07619776820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Tim Celular S/A versus Sarah Dandale de Almeida Alves Souza.
5. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
6. A modificação do valor fixado (R$ 1.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 27 da Lei n.o 12.153/09 e 46 da Lei n.o 9.099/95.